Tribunal: TJDFT
Processo: 0704530-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DEFERIMENTO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO – FINANCEIRA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Uma vez fixados os alimentos, o ordenamento jurídico vigente prevê a possibilidade de alterar o valor em caso de comprovada alteração fática capaz de afetar o equilíbrio entre as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante.
2. Inexistindo nos autos prova pré-constituída capaz de ensejar, neste átimo processual, a majoração dos alimentos, revela-se impossível sua alteração, posto que, inviável, em sede de agravo de instrumento, desenvolver a imprescindível instrução probatória.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.